Tribunal: TJSP
Processo: 1035152-35.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de procedimento comum visando o pagamento de Gratificação de Gestão Educacional (GGE) a servidora inativa – LC n 1.256/2015 - Possibilidade – Vantagem de caráter geral paga indistintamente a todos os servidores das classes de suporte pedagógico – Aumento disfarçado de vencimentos - Tese firmada no IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000 (Tema no 10) Autora aposentada antes da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de procedimento comum visando o pagamento de Gratificação de Gestão Educacional (GGE) a servidora inativa – LC n 1.256/2015 - Possibilidade – Vantagem de caráter geral paga indistintamente a todos os servidores das classes de suporte pedagógico – Aumento disfarçado de vencimentos - Tese firmada no IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000 (Tema no 10) Autora aposentada antes da criação do benefício Gratificação deve ser concedida de forma integral, nos termos do artigo 9°, inciso I, da LCE no 1.256/15 - Sentença de procedência mantida - Recurso desprovido.